Tribunal: TJDFT
Processo: 0716067-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO. VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DÉBITO CONSTITUÍDO POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS INCIDENTES. IPVA. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGENTE FINANCIADOR. PRINCÍPIO DA PECUNIA NON OLET. NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA. FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. O apelante deve apresentar as razões de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. (artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil).
2. Apresentadas as razões do inconformismo, o recurso deve ser conhecido, em deferência ao princípio da dialeticidade recursal.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula 479 do STJ.
4. Ao assumir a posição fiduciária, na ocasião da formalização do negócio, a instituição financeira adquire a pertinência subjetiva para compor o polo passivo da relação jurídica, em razão da natureza controvertida entre as partes (artigo 114 do Código de Processo Civil).
5. A instituição financeira que se coloca na posição de financiadora é a proprietária fiduciária do veículo automotor, o que possibilita sua eventual responsabilização solidária pelo pagamento do IPVA (artigo 1o, §7o, inciso III; e §8o, inciso II, todos da Lei Distrital 7.431/85), sendo imperiosa a sua citação para a adequada formação do litisconsórcio passivo, como pressuposto para a regular formação da relação processual. Precedentes TJDFT.
6. A exigibilidade das exações cobradas possui incidência vinculada à propriedade do veículo automotor, que não é afetada pela ilicitude do negócio jurídico subjacente à aquisição, transferência ou financiamento do veículo, aplicando-se ao caso o artigo 118 do Código Tributário Nacional, que consagra o princípio da pecúnia non olet.
7. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
9. Preliminar de nulidade da sentença pela inobservância da formação do litisconsórcio passivo necessário acolhida.
10. Recurso da parte apelante/ré conhecido e provido para anular sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a formação do litisconsórcio passivo necessário.